Tribunal: STF
Processo: RHC 199611
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA POR REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Welder José Corrêa contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 647.349/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG, em 14.9.2020, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o(s) Réu(s) nas iras do(s) artigo(s) do 155, caput, e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma normativo (…) ficando a pena total e definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal (…), considerando os maus antecedentes e a reincidência, a pena imposta deve ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO”. A prisão preventiva foi mantida com o fundamento de “que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do Acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento” (fls. 35-44, vol. 1). 
    3. Em 23.2.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.000543-5/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem (fls. 15-18, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - FURTO E RECEPTAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - REVISÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - DISPENSABILIDADE - FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.
    - Nos termos da Súmula nº 53 deste Sodalício, não se conhece de habeas corpus que constitua mera reiteração de pedido anteriormente apreciado por este eg. Tribunal, sem que haja fatos novos que justifiquem uma reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
    - A obrigatoriedade da revisão periódica, de ofício, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, limita-se à fase de conhecimento do processo, não havendo se falar em inobservância do citado dispositivo, se os autos já tiverem sido sentenciados, em fase de recurso” (fl. 15, vol. 1).
    4. Em 24.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.000543-5/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 647.349/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “a) O conhecimento e provimento do presente habeas corpus em caráter liminar; b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 14, vol. 1).
    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, “CONHE[CEU] PARCIALMENTE o habeas corpus e, nesta parte, DENEGO[U] a ordem” (fls. 54-57, vol. 1).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “está recluso de sua liberdade aproximadamente 2 ANOS, O CRIME EM QUESTÃO NÃO FOI COMETIDO POR GRAVE AMEAÇA, A PRISÃO NÃO FOI REAVALIADA DESDE 14/09/2020” (fl. 2, vol. 2).
    Acrescenta que “a decisão que manteve a prisão não analisou a fundo se o caso é de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que, por via oblíqua, ofende o princípio da proporcionalidade, eis que não verificada detalhadamente a medida menos gravosa ao status libertatis do Paciente” (fl. 4, vol. 2). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) EM CARÁTER LIMINAR: O deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade. Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO: Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1º Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA.
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 25-26, vol. 2).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 35 e 42, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 197.998/MG, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 23.2.2021.
    O Habeas Corpus n. 197.998/MG foi impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 638.444/MG, apontado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais como autoridade coatora.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 647.349/MG, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Na espécie vertente, apesar dos atos coatores do Superior Tribunal de Justiça serem diferentes (Habeas Corpus n. 638.444/MG e Habeas Corpus n. 647.349/MG), o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 197.998/MG, que teve seguimento negado nos seguintes termos:
    “Estes o requerimento e o pedido:
    ‘Requer em caráter liminar: o deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade; caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA (…) requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1ª Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA. Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA’ (fls. 25-26, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 638.444/MG. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ‘’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa’ (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na espécie, o paciente foi condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 180 do Código Penal (furto e receptação).
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG adotou os seguintes fundamentos:
    ‘Em relação ao fundamento da prisão cautelar, registre-se que a mesma é necessária para garantia da ordem pública.
    Nesse diapasão, é oportuno registrar que a ordem pública caracteriza-se pela tranquilidade e paz no seio social, abrangendo também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e intranquilidade no meio social. (…).
    É oportuno destacar que o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (…).
    À vista disso, no caso em testilha, temos que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio. Portanto, ostenta personalidade violenta e continua a praticar delitos, o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    (…). Ante o exposto, mantenho a prisão em flagrante do conduzido WELDER JOSÉ CORRÊA, convertendo-a em preventiva, já que a custódia do mesmo é necessária para garantia da ordem pública’ (fls. 55-60, e-doc. 1). 
    9. O juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG negou ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    ‘O réu deverá continuar preso, já que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento’ (fl. 71, e-doc. 1).
    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.557014-6, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou: 
    ‘Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2019, prisão convertida em preventiva, denunciado juntamente com Tarliz Batista Rosa e Késia Rodrigues, e condenado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155, caput, e 180, ambos do Código Penal. Aponta corno autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Areado/MG. 
    Em que pese o inconformismo da Defesa, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019 — Lei do Pacote Anticrime. 
    Com efeito, salientou o Magistrado a quo a reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversos registros policiais, como medida necessária à garantia da ordem pública. No que interessa, a decisão está posta nos seguintes termos: (…).
    Tais fatos indicam maior envolvimento do paciente na criminalidade, indicando a necessidade de sua segregação cautelar.
    Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP. 
    Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que os delitos pelos quais o paciente foi condenado, somados, possuem penas mínimas cominadas superiores a 4 (quatro) anos, constando da sentença condenatória, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso, não havendo, portanto, óbice à prisão, no disposto no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Neste ponto, vale destacar que a aplicação das medidas cautelares restou elidida na decisão guerreada, após a análise feita pelo Juízo primevo, concluindo pela necessidade da imposição da medida extrema. 
    Não vislumbro, pois, a ocorrência de nulidade decorrente da ausência de manifestação expressa do Magistrado, quanto à possibilidade ou não de aplicação das medidas cautelares, visto que a conversão da prisão do paciente em preventiva restou satisfatoriamente fundamentada, não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo à Defesa. 
    Por oportuno, trago à colação decisão emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: (…).
    Destarte, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, sendo este fundamento legítimo e alicerçado em fatos objetivos do feito originário. 
    É de se frisar que o ‘Principio Constitucional da Presunção de Inocência’ não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida. Isto porque o art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo, referido dispositivo, menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado principio constitucional. 
    Por fim, no que diz respeito à ausência de reavaliação da prisão, em 90 (noventa) dias, verifica-se que, ao proferir sentença condenatória em 14/09/2020, portanto há menos de 60 (sessenta) dias, o d. sentenciante reavaliou a prisão do paciente, concluindo pela necessidade de sua manutenção. 
    Desse modo, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, DENEGO A ORDEM impetrada’ (fls. 94-98, e-doc. 1). 
    11. Na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu:
    ‘Os autos estão instruídos, inclusive com parecer ministerial, com documentação que permite o integral exame da controvérsia, motivo pelo qual passo a julgar monocraticamente o mérito da impetração. 
    A ordem não pode ser concedida. 
    O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 
    No caso, o Juízo singular, no que foi acompanhado pelo Tribunal estadual, para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade, manteve o cárcere cautelar do Paciente, destacando que se trata de ‘criminoso contumaz’ (fl. 52). 
    No decreto preventivo, está consignado que ‘o Réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio, [...] o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública’ (fl. 37; grifos diversos do original). 
    Em verdade, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na contumácia delitiva, demonstrativa da periculosidade do Agente, que, além do fato ensejador da condenação (na qual a pena foi exasperada pelos maus antecedentes e reincidência), possui diversas passagens policiais, inclusive por crime violento (tentativa de homicídio); circunstâncias que justificam o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 
    Conforme copiosamente proclamado por esta Corte, ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Outrossim, sendo o Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes, fica evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e, assim, a insuficiência, no caso, de aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    No mais, cumpre registrar que a prisão preventiva não pode ser considerada ilegal apenas em razão da ausência de revisão, de ofício, dos fundamentos da segregação cautelar no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Confira-se o que dispõe o mencionado dispositivo legal: (…).
    Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. 
    No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’ (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ‘ilegal’, data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    A exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: (…). 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus’ (fls. 108-111, e-doc. 1). 
    Na mesma direção da decisão adotada e pelas razões nela expostas têm-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem’ (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    Na espécie, a decisão de indeferimento do direito do paciente de recorrer em liberdade refere-se ao decreto da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva, tendo o juízo de origem ressaltado ‘que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio’. 
    A instância antecedente apresentou fundamento para a prisão, configurado o risco de reiteração delitiva. Essa constatação embasou a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 2.3.2021).
    Essa decisão transitou em julgado em 9.3.2021.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato